Tribunal: STJ
Processo: 1002134-39.2019.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1822734 - MT (2019/0182485-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ALESSANDRO NICOLI
RECORRENTE
: ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
RECORRENTE
: NICOLI AGRO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - MT018521
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
RECORRIDO
: BANCO JOHN DEERE S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
LUCIANA COSTA PEREIRA - MT017498
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MT013994
FABIANNY CALMON RAFAEL - MT021897
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE POR MAIS DE DOIS ANOS. INSCRIÇÃO NA
JUNTA COMERCIAL. TEMPO DE REGISTRO IRRELEVANTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO
TEMA 1.145/STJ.
COM JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que indeferiu pedido
de recuperação judicial de produtor rural sob o fundamento de
ausência de comprovação do exercício regular da atividade
empresarial nos dois anos anteriores ao pedido, em virtude da
inscrição na Junta Comercial ter sido efetuada apenas uma
semana antes do ajuizamento da demanda. O Tribunal de origem
entendeu que a natureza constitutiva da inscrição impõe o
cumprimento do biênio legal com base em certidão da Junta
Comercial, aplicando o disposto nos arts. 48 e 51 da
e 971 do Código Civil.
Lei n. 11.101/2005
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o produtor rural
que exerça atividade empresarial há mais de dois anos pode
requerer recuperação judicial mesmo que sua inscrição na Junta
Comercial seja recente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 1.145), de que ao produtor rural que exerça sua atividade
de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer
Documento eletrônico VDA53006691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c80dc03e-a497-425d-845b-f3a5d4a7e0eb

recuperação judicial desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento do ajuizamento do pedido, independentemente do
tempo de inscrição (
relator Ministro Luis
REsp n. 1.905.573/MT,
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
.
3/8/2022)
4. O acórdão recorrido afastou a aplicação do
ao
Tema 1.145/STJ
exigir a comprovação do biênio exclusivamente por meio de
certidão
da
Junta
Comercial,
contrariando
orientação
jurisprudencial firmada com caráter vinculante.
5. Nas hipóteses de dissintonia com entendimento repetitivo, cabe
ao STJ cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja
proferido em consonância com a tese firmada.
6. Presentes os requisitos de admissibilidade e demonstrada a
violação aos arts. 48 e 51 da LRF, impõe-se o provimento do
recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial conhecido e provido para cassar o acórdão
recorrido e determinar que outro seja proferido com observância
ao entendimento firmado no Tema n. 1.145 da jurisprudência
repetitiva desta Corte.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c80dc03e-a497-425d-845b-f3a5d4a7e0eb

RECURSO ESPECIAL No 1822734 - MT (2019/0182485-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ALESSANDRO NICOLI
RECORRENTE
: ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
RECORRENTE
: NICOLI AGRO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - MT018521
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
RECORRIDO
: BANCO JOHN DEERE S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
LUCIANA COSTA PEREIRA - MT017498
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MT013994
FABIANNY CALMON RAFAEL - MT021897
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE POR MAIS DE DOIS ANOS. INSCRIÇÃO NA
JUNTA COMERCIAL. TEMPO DE REGISTRO IRRELEVANTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO
TEMA 1.145/STJ.
COM JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que indeferiu pedido
de recuperação judicial de produtor rural sob o fundamento de
ausência de comprovação do exercício regular da atividade
empresarial nos dois anos anteriores ao pedido, em virtude da
inscrição na Junta Comercial ter sido efetuada apenas uma
semana antes do ajuizamento da demanda. O Tribunal de origem
entendeu que a natureza constitutiva da inscrição impõe o
cumprimento do biênio legal com base em certidão da Junta
Comercial, aplicando o disposto nos arts. 48 e 51 da
e 971 do Código Civil.
Lei n. 11.101/2005
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o produtor rural
que exerça atividade empresarial há mais de dois anos pode
requerer recuperação judicial mesmo que sua inscrição na Junta
Comercial seja recente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 1.145), de que ao produtor rural que exerça sua atividade
de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer
Documento eletrônico VDA52810268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 5854290d-8c7b-477e-9bdf-540d0cdcf4d7

recuperação judicial desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento do ajuizamento do pedido, independentemente do
tempo de inscrição (
relator Ministro Luis
REsp n. 1.905.573/MT,
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
.
3/8/2022)
4. O acórdão recorrido afastou a aplicação do
ao
Tema 1.145/STJ
exigir a comprovação do biênio exclusivamente por meio de
certidão
da
Junta
Comercial,
contrariando
orientação
jurisprudencial firmada com caráter vinculante.
5. Nas hipóteses de dissintonia com entendimento repetitivo, cabe
ao STJ cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja
proferido em consonância com a tese firmada.
6. Presentes os requisitos de admissibilidade e demonstrada a
violação aos arts. 48 e 51 da LRF, impõe-se o provimento do
recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial conhecido e provido para cassar o acórdão
recorrido e determinar que outro seja proferido com observância
ao entendimento firmado no Tema n. 1.145 da jurisprudência
repetitiva desta Corte.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto contra o seguinte acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRODUTOR
RURAL
–
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
–
DESCUMPRIMENTO DO
, DA
-CAPUT
ART. 48,
LEI 11.101/2005
INSCRIÇÃO NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA
SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO
LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA
INSCRIÇÃOPARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA
NO
DO CC – RECURSO PROVIDO. O
do CC faculta
ART. 971
art. 971
ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que,
depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário
sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para
postular a recuperação judicial a
exige do devedor (art.
Lei 11.101/2005
1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma
regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra
com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do
empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LRF).

Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada, a parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou
elementos aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52810268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 5854290d-8c7b-477e-9bdf-540d0cdcf4d7

VOTO
O recurso é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
No presente processo, as partes afirmam, em suma, que estão presentes
os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso. Alegam que o acórdão
recorrido contraria interpretação sistêmica dos arts. 48 e 51 da LRF e dos arts. 966 e
971 do Código Civil.
Os recorrentes sustentam exercício de atividade rural organizada por mais
de dois anos, comprovado por perícia prévia e documentação; inscrição mercantil foi
anterior ao pedido.
Quanto ao tema, a jurisprudência desta corte, no Tema n. 1.145, foi
consubstanciado nos seguintes termos: "Ao produtor rural que exerça sua atividade de
forma empresarial há mais de dois anos, é facultado requerer a recuperação judicial,
desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido
recuperacional, independentemente do tempo de seu registro." (REsp n. 1.905.573/MT,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
22/6/2022,
)
3/8/2022.
Dessa forma, observa-se que o acórdão recorrido distanciou-se do
entendimento firmado em precedente repetitivo ao firmar que "Para postular a
recuperação judicial a
exige do devedor (art. 1o) a comprovação do
Lei 11.101/2005
exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao
pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta
Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51
da LRF)."
Nestas hipóteses, este colegiado tem provido os apelos objetivando a
uniformização jurisprudencial, determinando a remessa dos autos à origem para que
afine o julgado ao que decidido nesta corte de maneira vinculante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PELA
CORTE
PARANAENSE.
HIGIDEZ
DO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
(2)
PRODUTORES
RURAIS.
POLO
ATIVO
DA
DEMANDA
DE
SOERGUIMENTO. REGISTRO COMO EMPRESÁRIO E EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE PROFISSIONAL REGULAR DURANTE DOIS ANOS.
NATUREZA JURÍDICA DO ATO. CARÁTER DECLARATÓRIO.
DISPENSA DO PREENCHIMENTO DO PERÍODO PARA A INSCRIÇÃO
A FIM DE SE SUBMETER À DISCIPLINA DA
TEMA
LEI N. 11.101/2005.
N. 1.145 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. As razões recursais de omissão pelo TJPR não encontram respaldo
no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo coerente e
integral a respeito das matérias controversas, revelando-se hígido o
decisum.
Documento eletrônico VDA52810268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 5854290d-8c7b-477e-9bdf-540d0cdcf4d7

2. A controvérsia a respeito da exigência legal de inscrição como
empresário do produtor rural pernte a Junta Comercial com antecedência
mínima de dois anos foi pacificada a partir da edição de tese firmada nos
moldes do
do NCPC. O Tema n. 1.145 foi consubstanciado
art. 1.036
nos seguintes termos: Ao produtor rural que exerça sua atividade de
forma empresarial há mais de dois anos, é facultado requerer a
recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no
momento
em
que
formalizar
o
pedido
recuperacional,
independentemente do tempo de seu registro.
3. Recurso especial provido em parte.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.898.462/PR,
julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRODUTOR RURAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO
MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO. JUNTA COMERCIAL. PRAZO
INFERIOR. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.145 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "Ao produtor
rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois
anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja
inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido
recuperacional, independentemente do tempo de seu registro".
Tema 1.145 do STJ.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.920.864/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

Assim, há de se conhecer do Recurso Especial e, no mérito, declarar a
violação aos arts. 48 e 51 da LRF, cassando-se o acórdão recorrido e determinando-se
que novo seja proferido em observância ao entendimento firmado no Tema n. 1.145 da
jurisprudência rpetitiva desta corte.
Ante o exposto,
e
ao recurso especial para
conheço dou provimento
cassar o acórdão recorrido e determinar que novo seja proferido em observância ao
entendimento firmado no Tema n. 1.145 da jurisprudência rpetitiva desta corte.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52810268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 5854290d-8c7b-477e-9bdf-540d0cdcf4d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.822.734 / MT
Número Registro: 2019/0182485-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021343920198110000 10117823220188110015
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALESSANDRO NICOLI
RECORRENTE : ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
RECORRENTE : NICOLI AGRO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - MT018521
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
RECORRIDO
: BANCO JOHN DEERE S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
LUCIANA COSTA PEREIRA - MT017498
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MT013994
FABIANNY CALMON RAFAEL - MT021897
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA52997202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: 4a7a0913-faf1-434e-8584-9ab123404480

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: 4a7a0913-faf1-434e-8584-9ab123404480